Tribunal: STF
Processo: ARE 1508726
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - Servidora Pública Estadual inativa - ATS (Quinquênio e Sexta-parte) - Inclusão do Piso Salarial Docente na sua base de cálculo - Pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal - Sentença de parcial procedência - Recurso dos réus: Impossibilidade de inclusão do Piso Salarial Docente - Aplicação do Tema nº 911 do C. STJ - Violação à Súmula Vinculante nº 15 do Col. STF - Desacolhimento das razões recursais: ATS incidem sobre o vencimento padrão e verbas permanentes, excluídas as de natureza eventual etransitória - PUIL nº 0000037-53.2015.8.26.9006 - Piso Salarial Docente possui natureza de aumento geral de vencimentos de caráter permanente (art. 1º, Decreto67.582/23) - Necessária incidência na base de cálculo dos ATS - Ausência de violação ao Tema nº 911 do C. STJ ou àSumula Vinculante nº 15 vez que não se determinou a incidência automática nas promoções horizontais e por classe, nem se trata de discussão envolvendo salário mínimo - Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. Servidor Público Estadual. Professor. Piso salarial docente - Decreto 62.500/17 (Abono Complementar). Natureza jurídica da verba é de vencimento. Utilização na base de cálculo dos adicionais temporais (quinquênio e sexta-parte). Admissibilidade. Precedentes do Colégio Recursalde São Paulo. Irresignação da ré. Recurso da ré a que se NEGA PROVIMENTO. Sentença mantida pelos próprios ejurídicos fundamentos”. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000261-56.2023.8.26.0449; Relator (a): Fatima CristinaRuppert Mazzo - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Piquete -Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 19/02/2024; Data de Registro: 19/02/2024) - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente